Tribunal: TJDFT
Processo: 0720522-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. JARDINS MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO No 4/2008 DO TJDFT.
1. A competência, ainda que reconhecida a eventual relação de consumo, é territorial, e, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Evidenciado, em preliminar de incompetência relativa, que o domicílio do réu fica situado no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, o foro competente para julgamento da ação é o da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/19 c/c o art. 2o, §1o, h, da Resolução 4 de 30 de junho de 2008.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado da 5a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília.